Tribunal: CARF
Processo: 14333.000344/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000344/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
PARENTE ANDRADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA CARF No 172.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
MULTA DE MORA. PREVISÃO EM LEI. PRINCÍPIOS.
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade devidamente prevista
em lei, não cabendo ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da
exação com diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade,
Proporcionalidade ou do Não Confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 01-
15.428, de 16 de outubro de 2009, exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000344/2007-46
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000344/2007-46

Julgamento em Belém/PA, fl. 51 a 64, que analisou a impugnação apresentada pelo contribuinte
contra Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória - DEBCAD 35.703.802-9
(CFL 68), por ter a interessada enviado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O citado Auto de Infração consta de fl. 03 e 04 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 05 a 14, tendo sido lançado crédito tributário para o período de janeiro a
novembro de 2003, no valor total de R$ 266.421,71.
Ciente do lançamento pessoalmente em 29 de setembro de 2004, fl. 03,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 27 a 31, em que
apresentou os argumentos que entendeu justificar o reconhecimento da improcedência da
autuação, sendo certo que se mostra desnecessário reproduzi-los na íntegra no presente relato em
razão de que parte deles já não mais integra as alegações expostas em sede de recurso voluntário.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação parcialmente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
Da Motivação
(...)
Assim, procede o pleito defensório relativo ao cerceamento de defesa incorrido no
lançamento - ainda que não seja pelos argumentos expendidos na impugnação, cuja
fragilidade é evidente - eis que da análise efetivada nos autos, constata-se que não resta
clara e precisa a identificação da origem da exação, vez que a narrativa dos fatos
verificados no procedimento fiscal que deram origem ao crédito foi descrita de maneira
incompleta.
(...)
Destarte, à exceção das contribuições relativas ao RAT, de que trataremos a seguir,
concluo que os vícios apontados atingiram o ato em sua essência e impediram a
execução normal da função jurisdicional do Estado, bem como cercearam o direito de
defesa da empresa autuada, não gozando o crédito tributário ora exigido, por
conseguinte, dos atributos de liquidez e certeza, fundamentais para sua exigência, em
confronto com o disposto no artigo 142 do CTN.
Outra é a sorte das contribuições relativas ao RAT, uma vez que contempla fatos
geradores identificados e declarados em GFIP pela própria altercante, conforme
noticiam os diversos relatórios, não havendo como se sustentar a alegação de
cerceamento de defesa.
Isto posto, é procedente a autuação no que se refere a essas contribuições,
cujos valores informados no relatório fiscal reproduzo no quadro abaixo:

(...)
Dos Efeitos da Lei no 11.941/2009 sobre a apuração da Multa
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000344/2007-46

(...)
Desta feita, devem ser vinculados os processos de contribuições não recolhidas e não
declaradas em GFIP, somando-se as multas aplicadas aos lançamentos de obrigação
principal com as multas pelo descumprimento de obrigação acessória, e comparando
com a nova multa de oficio prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91.
(...)
Dessa forma, cabe à autoridade administrativa competente, no momento da extinção do
crédito tributário de obrigação principal, observar o cumprimento do preceito insculpido
no art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN, de forma a assegurar a aplicação da
penalidade pecuniária mais benéfica ao sujeito passivo.

Ciente do Acórdão da DRJ em 18 de junho de 2010, conforme AR de fl. 69, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 72/91, em 20 de julho de 2010,
cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DE VÍCIO FORMAL
Afirma o recorrente que o Auto de Infração deve conter todos os elementos
definidos pelo art. 10 do Decreto 70.235/721, restando inválido o ato administrativo de
lançamento que apresente falha de um único destes elementos.
Sustenta que se o lançamento está viciado ante o reconhecido cerceamento do
direito de defesa da autuada, não há que se falar em manutenção de parte do auto atacado.
Sintetizadas as razões recursais neste tema, não identifico a referida mácula.
Na ação fiscal em tela, foram lançados vários débitos correspondentes aos
diferentes levantamentos incluídos na mesmo auto de infração. Cada um destes levantamentos
apresenta especificidades que justificam tal segregação e muitas das vezes apresentam diferenças
significativas em relação ao procedimento fiscal a que serão submetidos, ao momento da
ocorrência do fato gerador, à multa a ser aplicada, etc.

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
IlI - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000344/2007-46

Cada um destes levantamentos poderia, inclusive, ser exigido em auto de infração
autônomo, sendo certo que um dos motivos que levam ao tratamento em conjunto é a
racionalização da defesa e dos demais atos decorrentes do rito processual administrativo
tributário.
Naturalmente, podem ocorrer máculas no procedimento fiscal que justifiquem o
reconhecimento da nulidade da autuação. Contudo, tal reconhecimento pode e deve se dar a
partir do alcance da mácula, não importando, necessariamente, a nulidade de toda a autuação.
A título de exemplo, um erro na identificação do sujeito passivo macula toda a
autuação, mas uma falha qualquer em uma das acusações fiscais alcança apenas os atos
posteriores que dela dependa ou seja consequência, tudo conforme o disposto no art. 59 do
Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo
Neste sentido, não prosperam as alegações recursais neste tema, já que a mácula
apontada pela Decisão recorrida alcançou apenas a apuração dos fatos geradores não declarados
em GFIP, sem desmerecer os fatos declarados pelo próprio contribuinte em tal Guia, já que, para
estes, quem informou os fatos geradores foi o próprio contribuinte.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
EXACERBAÇÃO NA APLICAÇÃO DA MULTA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. POSIÇÃO CONSOLIDADA DO STF.
Após algumas considerações conceituais, o recorrente passa a atacar efetivamente
o efeito confiscatório da multa aplicada.
Afirma que, no caso sob análise, é flagrante a ofensa ao Princípio do não
Confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida que viola a garantia Constitucional
relativa ao direito de propriedade.
Após sintetizadas as alegações recursais, vale ressaltar que, embora o tema não
tenha sido tratado na impugnação, seu conhecimento decorre do fato da discussão tangenciar
matéria de ordem pública.
Por seu turno, o Princípio da Razoabilidade ou Proporcionalidade e, ainda, a
verificação de efeito confiscatório de uma imposição prevista em lei, é uma diretriz que se dirige
ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual
desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes, tudo por conta da
atividade vinculada e obrigatória de constituição do crédito tributário.
A multa, neste caso, foi avaliada pela Decisão recorrida a partir de argumentos
formalizados em tópico distinto que tratava dos efeitos oriundos da edição da Lei 11.941/09 e
não há decisão exarada pelo STF ou STJ na sistemática de recursos repetitivos que imponha a
este Conselho o reconhecimento de que tal percentual represente efeito confiscatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000344/2007-46

Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, nego provimento ao
recurso voluntário neste tema.
DA ILEGALIDADE QUANTO À PRETENSA ATRIBUIÇÃO DE
CORRESPONSABILIDADE DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA RECORRENTE
O presente tema corresponde a questões inseridas na peça recursal sem que
tivessem sido submetidas ao crivo da Autoridade julgadora de primeira Instância.
Em apertada síntese, os apelos recursais estão relacionados a uma suposta
inexistência de processo administrativo específico, regular e anterior, apto a embasar a
responsabilização dos sócios.
Assim, tratando-se de argumento novo que não tangencia matéria de ordem
pública, é importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, nesta parte, os argumentos da defesa devem ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento, sendo certo que, se assim não fosse, o não conhecimento dos
argumentos decorreria da ilegitimidade do contribuinte para questionar a imposição de
responsabilidade a terceiros, em razão do que prevê a Súmula Carf no 172, que assim dispõe:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Assim, não conheço do recurso voluntário neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000344/2007-46

Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 108
DF CARF MF
Original